Tribunal: TJMT
Processo: 1010422-39.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010422-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATHALIA MESSIAS JUNGLAUS - CPF: 050.919.391-99 (ADVOGADO), MIRIAM VENANCIO PINHEIRO - CPF: 987.054.071-68 (AGRAVANTE), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), VILSON VICENTE DO NASCIMENTO - CPF: 427.887.061-20 (AGRAVADO), WAGNER PICCIN - CPF: 814.798.591-68 (AGRAVADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR INDEFERIDA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabida a suspensão integral da Execução se a embargante deixa claro que pretende apenas resguardar sua meação sobre os bens penhorados e não ficou demonstrado de forma contundente que as dívidas foram contraídas em benefício exclusivo de seu ex-marido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara da Comarca de Juara que, em Embargos de Terceiro, indeferiu pedido de suspensão do feito principal.

A agravante alega que a Execução foi ajuizada por Vilson Vicente do Nascimento contra Wagner Piccin (ambos ora agravados).

Argui que foi casada com o devedor pelo regime de comunhão parcial de bens e os imóveis penhorados foram adquiridos nesse período.

Aduz que, embora a dívida tenha sido realizada nessa época, o dinheiro não foi usado em benefício da família conforme prevê o art. 1.664 do Código Civil, mas sim na pecuária, atividade exercida pelo ex-marido. Acrescenta que não pode ser responsabilizada pelo pagamento da obrigação, pois firmada sem a sua anuência.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal uma vez que estariam preenchidos os requisitos necessários. No mérito, busca a reforma do
decisum
.

Liminar
indeferida (ID nº. 42837497).

Contraminuta do credor no ID nº. 45728499.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Para viabilizar o deferimento de medidas de urgência é imprescindível haver prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além de estar demonstrado o dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda a ameaça ao resultado útil do processo (arts. 300 e 678 do CPC).

Embora a agravante sustente que as dívidas contraídas beneficiaram exclusivamente seu ex-marido, essa situação não está evidenciada nos autos.

Ademais, se o dinheiro foi utilizado na atividade pecuária, por ele exercida, deduz-se que ao menos parte dele foi destinada a atender as necessidades da família.

Para afastar essa presunção é indispensável dilação probatória (art. 373, I, do CPC).

Importante destacar que a agravante não expôs nenhum fato que justifique a concessão da tutela de urgência neste momento. Aduz que não se opor à alienação dos bens penhorados, mas contraditoriamente pretende a suspensão integral da Execução sob o argumento de proteger sua meação.

Para isso existem meios juridicamente viáveis e que não implicam na defesa judicial de interesse alheio (art. 18 do CPC). O credor citou na contraminuta a redução da penhora como uma das hipóteses à disposição da agravante, que, porém, ao insistir na paralisação do feito principal, revela a intenção de protelar o regular andamento da Execução, o que é inaceitável.

E mais, segundo o atual Código de Processo Civil, a meação do cônjuge que não figura na Execução recai apenas sobre o produto da alienação (confira-se art. 843).

A propósito:

Agravo de instrumento. Embargos de Terceiro. Tutela de urgência indeferida. Insurgência. Não acolhimento. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Necessidade de instauração do contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido
.
(AI nº 2196077-84.2019.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. João Pazine Neto, julgado em 18/09/2019
,
sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR RESGUARDANDO A MEAÇÃO DO CÔNJUGE. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA ALIENAÇÃO. ARTIGO 843 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA
. 1.
Nos termos do art. 843, do Código de Processo Civil, tratando-se de penhora de bem indivisível, a meação do cônjuge alheio a execução deverá recair sobre o produto da alienação do bem, e não sobre imóvel
. 2.
Verifica-se que a decisão objurgada resguardou a meação da agravante sob o resultado do produto da alienação, agindo em perfeita harmonia com o regramento processual civil e jurisprudência superior e local aplicável a questão controvertida
. (...) 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
(AI
nº.
5627683-85.2019.8.09.0000, 4ª Câmara Cível, TJ/GO, Rel. Elizabeth Maria Da Silva, DJe de 17/02/2020
, sem grifos no original).

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
C/C PEDIDO DE
LIMINAR
– EFEITO ATIVO
INDEFERIDO
–
AUSÊNCIA DE
PERIGO
DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO -
ART. 300 DO CPC/15
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I -
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do
perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo
. II – Na espécie, as razões do recurso não apontam prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida
liminar
neste momento processual, sobretudo, porque a própria agravante mencionou que ao longo de muitos anos, não realizou qualquer atividade econômica sobre a área em disputa e por isso mesmo deixou apenas um funcionário fazendo vigilância no local. III-
Outrossim, não há nos autos, elementos consubstanciados em provas indene de dúvidas que indiquem, ao menos nesse instante, o direito da parte embargante/agravante
, posto que o processo principal versa sobre lide de natureza possessória e, portanto, depende de maior dilação probatória.
(AI nº. 1009054-97.2017.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 28/02/2018, DJe de 05/03/2018,
sem destaques no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020